Tribunal: CARF
Processo: 10825.723261/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723261/2016-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.537 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO.
Matéria não contestada leva à definitividade dos lançamentos e das imputações
de solidariedade na esfera administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Tratando os autos de lançamentos relativos aos anos-calendário de 2013 e 2014
e sendo a contribuinte cientificada em 2017, não há o que se falar de
decadência.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
ART. 124, I, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas ou jurídicas, que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, desde que os elementos probatórios da conduta sejam carreados aos
autos, como ocorreu na espécie.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não
conhecer dos recursos voluntários dos solidários Realy Administradora de Bens Ltda. e
Polifrigor S/A Ind. e Com. de Alimentos, por intempestivos; ii) negar provimento ao recurso
voluntário da recorrente Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda., de forma a chancelar a decisão
recorrida, afastar a decadência suscitada e manter integralmente os lançamentos perpetrados pelo
Fisco e as imputações feitas ao sujeito passivo e aos solidários.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723261/2016-27
Fl. 2795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 2796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Relatório
Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda., Realy Administradora de Bens
Ltda. e Polifrigor S/A Indústria e Comércio de Alimentos recorrem a este Tribunal
Administrativo Tributário Federal com o intuito de reformar a decisão prolatada pela 10a Turma
da DRJ/BHE, sessão de 25/09/2018 (fls. 2504/2547) que indeferiu a impugnação apresentada e
manteve os lançamentos perpetrados pelo Fisco e as responsabilizações solidárias impingidas aos
recorrentes e às demais pessoas físicas e jurídicas elencadas pela Fiscalização como partícipes
dos atos que culminaram com os lançamentos de ofício perpetrados (IRPJ/CSLL) nos montantes
abaixo discriminados (AI – fls. 2/35, 37/63 e Termo de Encerramento – fls. 1320/1321):

Segundo os AI e o RAF (fls. 65/81), as irregularidades detectadas foram:

----- x -----

Fl. 2797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Pelos fatos relatados, a Autoridade Tributária qualificou a multa (150%),
elaborou Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) e imputou responsabilização solidária às
seguintes pessoas físicas e jurídicas (RAF – fls. 79/81):
“Diante da constatação que a empresa LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA,
CNPJ 04.865.433/0001-60, integra o que denominamos de GRUPO ITABOM, seu quadro
societário e direção está diretamente subordinado ao Sr. Pedro Luiz Poli e desde sua
constituição até o ano de 2014 foi a principal empresa do GRUPO ITABOM;
Conforme já esclarecido no ANEXO RELATÓRIO GERAL DE SOLIDARIEDADE DO
GRUPO ITABOM, a empresa LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA, CNPJ
04.865.433/0001-60, por sua vez, está conectada à outras empresas que compõem o
GRUPO ITABOM juntamente com seus principais administradores os quais são, neste ato,
incluídos no pólo passivo da obrigação tributária, conforme quadro abaixo, nos termos do
artigo 124 I, no caso das pessoas jurídicas e no artigo 135 do CTN em relação aos seus
administradores.
(...)
Incluímos também a empresa POLIFRIGOR S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS, como solidária uma vez que esta empresa, após a cisma entre os
administradores da empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda., a partir de abril de 2014
assume toda a parte operacional do grupo, passando de coadjuvante a protagonista nas
atividades do grupo de fato, portanto é sucessora da empresa LAJINHA AGROPECUÁRIA
DE ITAPUÍ LTDA passando a ser co-responsável pelo presente crédito tributário e os
demais pré-existentes”:

Cientificadas, apenas a autuada, Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda. e as
pessoas físicas Cilene Domitila Martins Poli, Caio Martins Poli e Pedro Luiz Poli e as
pessoas jurídicas Realy Administradora de Bens Ltda. e Polifrigor S/A Indústria e Comércio
de Alimentos interpuseram impugnação dirigida à 1a Instância.
Fl. 2798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Os demais imputados, Itabom Comercial e Industrial Ltda., Solcasa
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Maria Domitila de Sá e Juliana Domitila Poli
Figueiredo quedaram-se silentes, de forma que, não contestado o crédito tributário lançado ou a
responsabilização imputada, as imposições tornam-se definitivas em relação aos mesmos.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o RAF (fls. 65/81), muito bem resumido pela decisão a quo, estes os
fatos apurados e imputados:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, conforme
consta do Relatório Fiscal (fls. 65 a 82), a Autoridade Autuante arbitrou o lucro em razão
da imprestabilidade da escrituração, com base no art. 530, II, do RIR/1999. Acresceu ao
lucro arbitrado os valores referentes a outras receitas, quais sejam, receitas eventuais
(821103), resultado na baixa de ativo imobilizado (821104) e juros recebidos (821105),
determinando o valor devido do IRPJ e da CSLL.
A Autoridade Fiscal iniciou seu relatório fiscal contextualizando que a ação fiscal teve sua
origem na análise das empresas que compõem o GRUPO ITABOM, com a finalidade de
buscar garantias para os passivos tributários já existentes. Descreveu as intimações
realizadas e eventuais respostas. Consignou que antes de concluir o trabalho, foi necessário
analisar a relação entre as empresas do referido grupo e seus beneficiários, principalmente
em relação à empresa Lajinha e registrou que os Termos de Intimação Fiscal 8, 9 e 10 não
foram atendidos pela empresa.
Ademais, pontuou algumas constatações em relação à autuação fiscal anterior, entre as
quais insere-se, quanto ao AC 2011, a aquisição de avião e IATE que não estavam ligados à
atividade principal da empresa e que geraram despesas indedutíveis. Em relação ao AC
2012, pontuou a omissão de receitas não operacionais, que deveriam ter sido adicionadas
ao resultado do período, além do elevado e irreal saldo da conta caixa, indicativo de
pagamentos não contabilizados, confirmados pela baixa do referido saldo por meio de
lançamentos de “AJUSTES”, realizados no início de 2012, cujo histórico indicava tratar-se
de valores não contabilizados em exercícios anteriores e cuja contrapartida foi realizada na
conta “131401 – Construções em imóveis de terceiros”. Tal fato resultou no lançamento de
“falta de escrituração de pagamentos efetuados” e a verificação que ocorrera apenas a
troca da rubrica no ativo que estava na conta caixa para a conta 131401 – Construções em
imóveis de terceiros.
Com relação à autuação objeto de análise nestes autos do processo, referente aos AC 2013
e 2014, relatou que a empresa não transmitira a DIPJ do AC 2013 e, a partir de 2014, não
apresentara DCTF. Consignou que a empresa apresentou memória de cálculo e
demonstrativos que deram origem aos valores contabilizados como Resultado não
operacional nos anos de 2013 e 2014, bem como cópia da DIRPF 2013 e balancete de
verificação relativo à 2014 e que, da análise dos valores constantes dos arquivos contábeis,
confrontados com o balancete de verificação apresentado e valores da DIRPF 2013, foram
apuradas várias inconsistências, que resultaram no TIF no 14/2017. Concluiu pela
“impossibilidade de apuração do lucro real com base nos lançamentos contábeis
existentes, principalmente com relação aos custos dos produtos vendidos e demais
despesas/custos, visto que tais saldos encontram-se distorcidos pela confusão patrimonial
existente entre as empresas do “Grupo”, seus sócios, administradores e agregados que
utilizam artifícios, tais como, venda de produtos agrícolas e ou bens de capital para a
Fl. 2799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

própria empresa que os adquirem de seus sócios e ou agregados com a finalidade de
remunerá-los.” Além disso constatou:
1 – custos relativos aos serviços prestados por pessoas jurídicas, cujos valores não
encontram guarida na contabilidade apresentada, corroborando a precariedade dos saldos
contábeis existentes;
2 – desrespeito ao princípio da entidade;
3 – que os recursos que transitaram nas demais empresas e pessoas físicas analisadas
tiveram sua origem no patrimônio da autuada e que os recursos alimentaram interesses
particulares de seus administradores, aquisição de imóveis, aviões, barcos, veículos de luxo,
adquiridos quer seja por financiamentos ou mesmo através de leasing, bens esses que não
estavam diretamente ligados à atividade da empresa e que geraram despesas desnecessárias
ao longo dos anos;
4 – distorção patrimonial da autuada;
5 – existência de saldo credor de caixa nos dias 02/012013, 23/02/2013 e 16/05/2013
(planilha Auditoria Caixa 01), atentando a fragilidade das informações contábeis;
6 – erros recorrentes de classificação contábil: “conta fornecedores e clientes, serviços
prestados por pessoas jurídicas, aquisições de bens e insumos de seus administradores,
entrega à terceiros, de bens por parte de administradores e beneficiários a título de “dação
em pagamento” quitando valores devidos pela empresa Lajinha, enfim, talvez os
lançamentos realizados tenham alguma finalidade empresarial, financeira ou qualquer
outro interesse de seus administradores, mas com certeza não se presta para apuração do
lucro real”;
Registrou que “não é possível partir de saldos “contaminados” por distorções, para se
chegar a resultados corretos, ou seja, se os saldos iniciais são irreais ou obra de ficção
contábil, não será possível se chegar ao lucro real do período e assim por diante.”
Ressaltou que “na tentativa de operacionalizar uma “blindagem patrimonial" os bens da
pessoa jurídica foram transferidos ao longo dos anos à outras empresas do “grupo de fato”
sendo que os bens imóveis foram entregues à empresa Realy Administradora de Bens Ltda.,
tais imóveis foram adquiridos por empréstimos cujos recursos tiveram sua origem nas
atividades da Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda., que depois passava a cobrar aluguéis,
da própria empresa, na tentativa de justificar despesas e gerar alguma receita operacional,
desta situação decorrem mais distorções na apuração contábil da empresa Lajinha. Faço
estas observações para destacar que a empresa ficou com as despesas enquanto os ativos
eram construídos/constituídos fora de seu patrimônio, ou seja, de forma paralela,
segregando-se os ativos e concentrando os custos, mais uma razão que inviabiliza a
apuração do lucro real utilizando como base a contabilidade apresentada de forma
estanque, pois além de conter impropriedades não contempla a totalidade do patrimônio das
pessoas jurídicas envolvidas.”
Exemplificou: “(i) identificamos problemas com as aquisições da produção agrícola dos
sócios proprietários, (ii) identificamos empréstimos aos proprietários, (iii) identificamos
pagamentos de parcelas do apartamento em valores representativos, ou seja da ordem de
R$4,8 milhões de reais que foram pagos com receitas da empresa travestidos de serviços
prestados por pessoa jurídica, (iv) identificamos pagamento de dívidas da empresa através
da entrega de milho realizada pelo sócio à terceiros, como se fosse aquisição de produção
Fl. 2800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

agrícola do respectivo sócio e administrador. Tais situações embora tenham sido tributadas
nas pessoas físicas como rendimentos ou mesmo equiparados à atividade comercial,
conforme cada caso, são situações que nos levam a questionar a correta apuração do lucro
real com base nos lançamentos contábeis que chegaram ao conhecimento desta fiscalização.
Ademais a mera falta de apresentação das demonstrações financeiras e a falta de
cumprimento de obrigações acessórias, também são fatos que nos remetem ao
ARBITRAMENTO DO LUCRO dos períodos sob análise, conforme artigo 530 do RIR 99:”
Entendeu que a empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda. paralisou suas atividades
no mês de abril de 2014 devido a um conflito de interesse entre a Senhora Maria Domitila
de Sá, sogra e interposta pessoa do real proprietário e administrador senhor Pedro Luiz
Poli incorrendo em dissolução irregular, pois teve suas atividades e patrimônio assumidos
por outra empresa do GRUPO ITABOM (grupo de fato), conforme notas fiscais de
transferência de Bens do Ativo Imobilizado emitidas no mês de abril de 2014, que podem ser
verificadas na “Planilha Detalhe das Vendas de Ativo Imobilizado VEND-Lajinha ADQTE-
Polifrigor”;
O arbitramento do lucro levou em consideração os valores das receitas conhecidas e cujas
informações constavam dos sistemas da Receita Federal complementadas pelas informações
prestadas pelo contribuinte e confrontadas com as Notas Fiscais Eletrônicas-Nfe, cujos
valores constam dos balancetes relativos aos anos-calendário de 2013 e 2014, excluídas as
vendas canceladas e devoluções acrescidas das receitas não operacionais e financeiras,
conforme demonstrados nas fls. 76 e 77, e nas PLANILHA DETALHE APURAÇÃO IPRJ E
CSLL SOBRE O LUCRO ARBITRADO 2013 e PLANILHA DETALHE APURAÇÃO IPRJ E
CSLL SOBRE O LUCRO ARBITRADO 2014.
Registrou, ainda, que os débitos informados em DCTF no ano de 2013 e 2014, conforme fls.
77 e 78, não contemplam valores relativos ao IRPJ e à CSLL.
A Autoridade Autuante qualificou a multa, resultando no percentual de 150%, com a
seguinte motivação:
28 - Consideramos em relação aos anos de 2013 e 2014 os argumentos e
situações já apuradas em outros autos de infração da própria empresa e de
seus beneficiários, conforme descritos nos itens anteriores e cujos documentos
fazem parte do presente auto de infração.
29 – É fato relevante para a qualificação que a empresa deixou de atender
intimações intermediárias e prejudicou o andamento e apuração das
informações, deixou também de cumprir a apresentação de seus demonstrativos
fiscais contábeis na forma da legislação e quando intimado os apresentou
incompletos e com informações equivocadas.
30- Diante dos argumentos acima, procedemos a qualificação da multa para
150 (cento e cinqüenta por cento) conforme descrito no auto de infração.
Foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, conforme processo número: 10825-
722.379/2017-19.
No relatório fiscal, constam as seguintes pessoas incluídas como responsáveis solidárias:
Fl. 2801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

A responsabilização solidária teve como motivação os fatos narrados no “Relatório Geral
de Solidariedade do Grupo Itabom” (fls. 1419 a 1454), a constatação de que a autuada
integra o denominado grupo Itabom e está conectada às outras empresas que o compõem,
juntamente com seus administradores, e que seu quadro societário e direção está
diretamente subordinado ao senhor Pedro Luiz Poli, também incluído no referido relatório
geral. Quanto à empresa POLIFRIGOR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS,
consignou que após a cisma entre os administradores da empresa Lajinha Agropecuária de
Itapuí Ltda., a partir de abril de 2014, assume toda a parte operacional do grupo, passando
de coadjuvante a protagonista nas atividades do grupo de fato, portanto é sucessora da
empresa autuada.
A ciência dos Autos de Infração, Relatório Fiscal e demais documentos dos autos, pelos
sujeitos passivos, ocorreu nas datas indicadas no quadro a seguir. Irresignados com o
lançamento, os sujeitos passivos Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda., Realy
Administradora de Bens Ltda., Cilene Domitila Martins Poli, Caio Martins Poli e Pedro
Luiz Poli, apresentaram impugnação, conforme datas e documentos comprobatórios também
indicados na tabela a seguir”:
DAS IMPUGNAÇÕES
De acordo com o relato da decisão recorrida, não foram anexados aos autos
impugnações dos sujeitos passivos Itabom Comercial e Industrial Ltda., Solcasa
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Maria Domitila de Sá e Juliana Domitila Poli
Figueiredo, precluindo, portanto, novas manifestações.
Os demais imputados apresentaram peças recursais contendo os seguintes
argumentos, consoante retratado pelo relatório da Turma a quo:
“Apresentam-se, a seguir, os principais argumentos das impugnações.
Dos sujeitos passivos Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda. e Pedro Luiz Poli
Da decadência
Fl. 2802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Os impugnantes alegam que o IRPJ e seus reflexos estão sujeitos ao lançamento por
homologação, aplicando-se, assim, a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Argumentam que o objeto da homologação não é o pagamento, mas sim a apuração do
montante devido e cita doutrina. Assim, defendem que na hipótese de não pagamento, mas
de prestação antecipada de informações que demonstrem o quantum devido em favor da
Fazenda índice a hipótese do art. 150, § 4o, do CTN.
Aduzem que em relação ao AC 2011, levando em consideração que a ciência ocorrera dos
presentes autos ocorrera no dia 05/09/2017, ocorreu a decadência das infrações relativas a
tal período. Quanto ao AC 2012, defendem que as competências de janeiro a setembro de
2012 estão igualmente decaídas.
Registram que o Fisco analisa o saldo da conta caixa que foi baixado, em razão de “ajustes
de contabilização de anos anteriores” e afirmam que o valor de R$ 28.891.276,95 entendido
pela Receita Federal como receita omitida não foi formado no ano de 2012, mas sim teve
sua origem nos anos anteriores, cinco, dez anos antes do resultado analisado pelo Fisco em
2012 e que por isso não poderia tal montante ter sido lançado como se o fato gerador fosse
único, praticado apenas em 2012.
Entendem que devem ser excluídos do lançamento os valores relativos a 2011 e 2012, em
razão da decadência.
Da não entrega das obrigações nos anos de 2013 e 2014
Alegam que as infrações relativas aos anos de 2013 e 2014 são de responsabilidade
exclusiva da antiga sócia, senhora Maria Domitila de Sá, em razão de ter praticado atos
com excesso de poderes e em desobediência à legislação, já que bloqueou o acesso à
empresa Lajinha ao certificado digital, impossibilitando o cumprimento das obrigações
principais e acessórias por parte da pessoa jurídica.
Argumentam que foi necessário o ajuizamento de ação judicial específica para afastá-la da
administração da empresa, para que a pessoa jurídica voltasse a cumprir com suas
obrigações e apresentam detalhes da referida ação judicial (processo 1002848-
22.2014.8.26.0302, em trâmite perante a 3a Vara Cível da comarca de Jaú-SP) e que
somente em 24/02/2015 a empresa voltou a ser controlada de forma efetiva.
Concluem que o lançamento deve ser imputado à senhora Maria Domitila de Sá, que agira
com excesso de poder, prejudicando uma atividade econômica.
Do pedido
Requerem a nulidade do lançamento em razão da decadência e, no mérito, a improcedência
do Auto de Infração.
Do sujeito passivo Realy Administradora de Bens Ltda.
Da decadência
O impugnante alega que o IRPJ e seus reflexos estão sujeitos ao lançamento por
homologação, aplicando-se, assim, a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 2803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Argumenta que o objeto da homologação não é o pagamento, mas sim a apuração do
montante devido e cita doutrina. Assim, defende que na hipótese de não pagamento, mas de
prestação antecipada de informações que demonstrem o quantum devido em favor da
Fazenda índice a hipótese do art. 150, § 4o, do CTN.
Aduz que em relação ao AC 2011, levando em consideração que a ciência ocorrera dos
presentes autos ocorrera no dia 05/09/2017, ocorreu a decadência das infrações relativas a
tal período. Quanto ao AC 2012, defende que as competências de janeiro a setembro de
2012 estão igualmente decaídas.
Registra que o Fisco analisa o saldo da conta caixa que foi baixado, em razão de “ajustes
de contabilização de anos anteriores” e afirma que o valor de R$ 28.891.276,95 entendido
pela Receita Federal como receita omitida não foi formado no ano de 2012, mas sim teve
sua origem nos anos anteriores, cinco, dez anos antes do resultado analisado pelo Fisco em
2012 e que por isso não poderia tal montante ter sido lançado como se o fato gerador fosse
único, praticado apenas em 2012.
Entende que devem ser excluídos do lançamento os valores relativos a 2011 e 2012, em
razão da decadência.
Da responsabilidade por infrações
Sustenta que nos termos do art. 124, I, e art. 137, ambos do CTN, a responsabilidade por
multa decorrente de infração tributária não pode ser repassada à impugnante.
Alega que pela leitura do art. 137 do CTN não há como considerar a multa aplicada contra
o senhor Pedro Luiz Poli como sujeita à solidariedade passiva tributária.
Argumenta que o art. 124 do CTN faz referência à solidariedade em relação à obrigação
principal gerada pelo fato imponível e que nos termos do art. 114 do CTN “fato gerador da
obrigação tributária principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à
sua ocorrência”. Colaciona doutrina que analisa o conceito legal de fato gerador da
obrigação principal e conclui que por tal conceito a multa imputada não pode prosperar,
seja pela responsabilidade pessoal de quem lhe deu causa (art. 137 do CTN), seja por não
ser obrigação principal (art. 124, I, do CTN).
Do termo de sujeição passiva solidária
Alega que não há qualquer elemento apto a imputar uma responsabilidade solidária pela
infração descrita na autuação aos impugnantes e tampouco justificativa ou demonstração de
que os impugnantes tenham interesse jurídico ou tenham contribuído para o fato gerador e
que, mesmo não havendo elementos para aplicar o art. 124, I, do CTN, tal artigo não
poderia ser interpretado isoladamente, devendo ser analisado juntamente com o art. 135,
III, do CTN.
Sustenta que não há interesse comum, pois o art. 124, I, do CTN não se resume ao interesse
econômico, devendo existir, para que se configure a solidariedade passiva tributária,
interesse jurídico na realização da situação que deu origem ao fato gerador do tributo.
Assim, não haveria solidariedade passiva tributária de pessoa que não tenha participado de
qualquer ato que deu origem aos rendimentos questionados.
Aduz que se relacionar comercialmente não revela, por si só, a solidariedade descrita no
art. 124, I, do CTN.
Fl. 2804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Cita doutrina.
Conclui que não há no presente caso qualquer possibilidade de se apontar interesse comum
entre as partes e que caberia ao Fisco Federal provar nos autos que a impugnante
concorreu para a prática do fato gerador e, ainda, que possui interesse comum na
ocorrência do ilícito tributário.
Considera que seria necessário ficar demonstrado o nexo entre o ato da pessoa jurídica com
o resultado percebido pela pessoa física fiscalizada e que para a responsabilização
solidária seria imprescindível prova irrefutável nos autos de que o responsabilizado tenha
contribuído para o sucesso, por meio de seus atos e decisões do ilícito.
Cita jurisprudência.
Alega que não há comprovação de que “terceiros, mesmo que não ligados ou não
diretamente ao infrator, tenham, de alguma forma, servido como veículo para a prática do
fato gerador do tributo”.
Sustenta que é imprescindível, para a configuração do ilícito tributário, que o Auto de
Infração seja instruído com elementos probantes que demonstrem, dentro de uma margem
segura e clara, a materialidade e autoria de determinada infração e que não há como
responsabilizar a impugnante por atos não provados nos autos.
Afirma que não foi juntado nenhum documentos autos que demonstre, de forma explicita ou
implícita, que a impugnante tenha, de qualquer forma, praticado atos, determinantes ou de
interesse, em relação ao fato gerador do suposto ilícito tributário.
Do pedido
Requer:
i) Seja reconhecida a decadência dos anos de 2011 e 2012;
ii)
Seja excluída a multa da responsabilidade dos impugnantes;
iii)
No mérito, a anulação do Termo de Sujeição Passiva Solidária
Do sujeito passivo Polifrigor S/A Indústria e Comércio de Alimentos
Da decadência
O impugnante alega que o IRPJ e seus reflexos estão sujeitos ao lançamento por
homologação, aplicando-se, assim, a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Argumenta que o objeto da homologação não é o pagamento, mas sim a apuração do
montante devido e cita doutrina. Assim, defende que na hipótese de não pagamento, mas de
prestação antecipada de informações que demonstrem o quantum devido em favor da
Fazenda índice a hipótese do art. 150, § 4o, do CTN.
Aduz que em relação ao AC 2011, levando em consideração que a ciência ocorrera dos
presentes autos ocorrera no dia 05/09/2017, ocorreu a decadência das infrações relativas a
tal período. Quanto ao AC 2012, defende que as competências de janeiro a setembro de
2012 estão igualmente decaídas.
Fl. 2805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Registra que o Fisco analisa o saldo da conta caixa que foi baixado, em razão de “ajustes
de contabilização de anos anteriores” e afirma que o valor de R$ 28.891.276,95 entendido
pela Receita Federal como receita omitida não foi formado no ano de 2012, mas sim teve
sua origem nos anos anteriores, cinco, dez anos antes do resultado analisado pelo Fisco em
2012 e que por isso não poderia tal montante ter sido lançado como se o fato gerador fosse
único, praticado apenas em 2012.
Entende que devem ser excluídos do lançamento os valores relativos a 2011 e 2012, em
razão da decadência.
Da responsabilidade por infrações
Sustenta que nos termos do art. 124, I, e art. 137, ambos do CTN, a responsabilidade por
multa decorrente de infração tributária não pode ser repassada à impugnante.
Alega que pela leitura do art. 137 do CTN não há como considerar a multa aplicada contra
o senhor Pedro Luiz Poli como sujeita à solidariedade passiva tributária.
Argumenta que o art. 124 do CTN faz referência à solidariedade em relação à obrigação
principal gerada pelo fato imponível e que nos termos do art. 114 do CTN “fato gerador da
obrigação tributária principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à
sua ocorrência”. Colaciona doutrina que analisa o conceito legal de fato gerador da
obrigação principal e conclui que por tal conceito a multa imputada não pode prosperar,
seja pela responsabilidade pessoal de quem lhe deu causa (art. 137 do CTN), seja por não
ser obrigação principal (art. 124, I, do CTN).
Do termo de sujeição passiva solidária
Pontua que a fiscalização incluiu a empresa Polifrigor como solidária, mesmo
reconhecendo que os fatos tratados na autuação são anteriores à efetiva operação
comercial da Polifrigor, já que o próprio Fisco reconhece que suas atividades se
intensificaram após 2014. Assim, indaga como poderia ser imputada a responsabilidade
solidária se os autos de infração se referem aos anos de 2011 a 2014.
Alega que não há qualquer elemento apto a imputar uma responsabilidade solidária pela
infração descrita na autuação aos impugnantes e tampouco justificativa ou demonstração de
que os impugnantes tenham interesse jurídico ou tenham contribuído para o fato gerador e
que, mesmo não havendo elementos para aplicar o art. 124, I, do CTN, tal artigo não
poderia ser interpretado isoladamente, devendo ser analisado juntamente com o art. 135,
III, do CTN.
Sustenta que não há interesse comum, pois o art. 124, I, do CTN não se resume ao interesse
econômico, devendo existir, para que se configure a solidariedade passiva tributária,
interesse jurídico na realização da situação que deu origem ao fato gerador do tributo.
Assim, não haveria solidariedade passiva tributária de pessoa que não tenha participado de
qualquer ato que deu origem aos rendimentos questionados.
Aduz que se relacionar comercialmente não revela, por si só, a solidariedade descrita no
art. 124, I, do CTN.
Cita doutrina.
Fl. 2806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Conclui que não há no presente caso qualquer possibilidade de se apontar interesse comum
entre as partes e que caberia ao Fisco Federal provar nos autos que a impugnante
concorreu para a prática do fato gerador e, ainda, que possui interesse comum na
ocorrência do ilícito tributário.
Considera que seria necessário ficar demonstrado o nexo entre o ato da pessoa jurídica com
o resultado percebido pela pessoa física fiscalizada e que para a responsabilização
solidária seria imprescindível prova irrefutável nos autos de que o responsabilizado tenha
contribuído para o sucesso, por meio de seus atos e decisões do ilícito.
Cita jurisprudência.
Alega que não há comprovação de que “terceiros, mesmo que não ligados ou não
diretamente ao infrator, tenham, de alguma forma, servido como veículo para a prática do
fato gerador do tributo”.
Sustenta que é imprescindível, para a configuração do ilícito tributário, que o Auto de
Infração seja instruído com elementos probantes que demonstrem, dentro de uma margem
segura e clara, a materialidade e autoria de determinada infração e que não há como
responsabilizar a impugnante por atos não provados nos autos.
Afirma que não foi juntado nenhum documentos autos que demonstre, de forma explicita ou
implícita, que a impugnante tenha, de qualquer forma, praticado atos, determinantes ou de
interesse, em relação ao fato gerador do suposto ilícito tributário.
Do pedido
Requer:
iii)
Seja reconhecida a decadência dos anos de 2011 e 2012;
iv)
Seja excluída a multa da responsabilidade dos impugnantes;
v) No mérito, a anulação do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Do sujeito passivo Caio Martins Poli e Cilene Domitila Martins Poli
Da decadência
Os impugnantes alegam que o IRPJ e seus reflexos estão sujeitos ao lançamento por
homologação, aplicando-se, assim, a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Argumentam que o objeto da homologação não é o pagamento, mas sim a apuração do
montante devido e cita doutrina. Assim, defendem que na hipótese de não pagamento, mas
de prestação antecipada de informações que demonstrem o quantum devido em favor da
Fazenda índice a hipótese do art. 150, § 4o, do CTN.
Aduzem que em relação ao AC 2011, levando em consideração que a ciência ocorrera dos
presentes autos ocorrera no dia 05/09/2017, ocorreu a decadência das infrações relativas a
tal período. Quanto ao AC 2012, defendem que as competências de janeiro a setembro de
2012 estão igualmente decaídas.
Fl. 2807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Registram que o Fisco analisa o saldo da conta caixa que foi baixado, em razão de “ajustes
de contabilização de anos anteriores” e afirmam que o valor de R$ 28.891.276,95 entendido
pela Receita Federal como receita omitida não foi formado no ano de 2012, mas sim teve
sua origem nos anos anteriores, cinco, dez anos antes do resultado analisado pelo Fisco em
2012 e que por isso não poderia tal montante ter sido lançado como se o fato gerador fosse
único, praticado apenas em 2012.
Entendem que devem ser excluídos do lançamento os valores relativos a 2011 e 2012, em
razão da decadência.
Da responsabilidade por infrações
Sustentam que nos termos do art. 124, I, e art. 137, ambos do CTN, a responsabilidade por
multa decorrente de infração tributária não pode ser repassada à impugnante.
Alegam que pela leitura do art. 137 do CTN não há como considerar a multa aplicada
contra o senhor Pedro Luiz Poli como sujeita à solidariedade passiva tributária.
Argumentam que o art. 124 do CTN faz referência à solidariedade em relação à obrigação
principal gerada pelo fato imponível e que nos termos do art. 114 do CTN “fato gerador da
obrigação tributária principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à
sua ocorrência”. Colacionam doutrina que analisa o conceito legal de fato gerador da
obrigação principal e concluem que por tal conceito a multa imputada não pode prosperar,
seja pela responsabilidade pessoal de quem lhe deu causa (art. 137 do CTN), seja por não
ser obrigação principal (art. 124, I, do CTN).
Do termo de sujeição passiva solidária
Alegam que não há qualquer elemento apto a imputar uma responsabilidade solidária pela
infração descrita na autuação aos impugnantes e tampouco justificativa ou demonstração de
que os impugnantes tenham interesse jurídico ou tenham contribuído para o fato gerador e
que, mesmo não havendo elementos para aplicar o art. 124, I, do CTN, tal artigo não
poderia ser interpretado isoladamente, devendo ser analisado juntamente com o art. 135,
III, do CTN.
Sustentam que não há interesse comum, pois o art. 124, I, do CTN não se resume ao
interesse econômico, devendo existir, para que se configure a solidariedade passiva
tributária, interesse jurídico na realização da situação que deu origem ao fato gerador do
tributo. Assim, não haveria solidariedade passiva tributária de pessoa que não tenha
participado de qualquer ato que deu origem aos rendimentos questionados.
Aduzem que se relacionar comercialmente não revela, por si só, a solidariedade descrita no
art. 124, I, do CTN.
Citam doutrina.
Concluem que não há no presente caso qualquer possibilidade de se apontar interesse
comum entre as partes e que caberia ao Fisco Federal provar nos autos que a impugnante
concorreu para a prática do fato gerador e, ainda, que possui interesse comum na
ocorrência do ilícito tributário.
Consideram que seria necessário ficar demonstrado o nexo entre o ato da pessoa jurídica
com o resultado percebido pela pessoa física fiscalizada e que para a responsabilização
Fl. 2808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

solidária seria imprescindível prova irrefutável nos autos de que o responsabilizado tenha
contribuído para o sucesso, por meio de seus atos e decisões do ilícito.
Citam jurisprudência.
Alegam que não há comprovação de que “terceiros, mesmo que não ligados ou não
diretamente ao infrator, tenham, de alguma forma, servido como veículo para a prática do
fato gerador do tributo”.
Sustentam que é imprescindível, para a configuração do ilícito tributário, que o Auto de
Infração seja instruído com elementos probantes que demonstrem, dentro de uma margem
segura e clara, a materialidade e autoria de determinada infração e que não há como
responsabilizar a impugnante por atos não provados nos autos.
Afirmam que não foi juntado nenhum documentos autos que demonstre, de forma explicita
ou implícita, que a impugnante tenha, de qualquer forma, praticado atos, determinantes ou
de interesse, em relação ao fato gerador do suposto ilícito tributário.
Da análise conjunta dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, e da existência de atos de
administração e gestão para caracterização da solidariedade
Defendem que não há como aplicar o art. 124, I, do CTN, dissociado do contexto legal no
qual se insere o direito em debate.
Argumentam que se trata de questão complexa, que possui extensa repercussão patrimonial,
fiscal e econômica, cabendo, por este motivo, buscar amparo em interpretações sistemáticas
e teleológicas, adicionando-se os comandos da Constituição Federal, do Código Tributário
Nacional e do Código Civil para alcançar uma resultante legal e juridicamente adequada.
Transcrevem jurisprudência.
Alegam que o art. 135, III, do CTN, complementa os dizeres do art. 124, I, do mesmo codez,
na medida em que delimita o alcance da responsabilização solidária aos agentes que de
qualquer forma exerceram a administração e gestão da pessoa jurídica, tornando justa a
norma em abstrato e que tal dispositivo estaria em plena concordância com o art. 1.016 do
Código Civil.
Defendem que os arts. 124 e 135 do CTN deveriam ser analisados conjuntamente, revelando
ser responsável solidário por um tributo não apenas aquele que possui interesse jurídico no
fato gerador, mas que de qualquer forma, por seus atos ou conduta tenha dado causa ao
fato imponível e que esses atos ou conduta são realizados necessariamente por pessoas que
possuem poder de administração e gerência de determinada pessoa jurídica.
Afirmam que o impugnante não praticou qualquer ato de gerência, administração ou
direção, que tenha relação direta com o suposto ilícito tributário cometido pela empresa
autuada e que participar de empresas não revela, por si só, a solidariedade descrita nos
artigos 124, inciso I, combinado com o art. 135, III, do CTN.
Do pedido
Requer:
vi)Seja reconhecida a decadência dos anos de 2011 e 2012;
Fl. 2809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

vii) Seja excluída a multa da responsabilidade dos impugnantes;
viii) No mérito, a anulação do Termo de Sujeição Passiva Solidária”.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da 10a Turma da DRJ/BHE foi prolatada a
seguinte decisão (fls. 2504/2547) na qual:
1.
Afastou-se a alegação de “decadência”, posto que os lançamentos reportam-se aos
anos-calendário 2013 e 2014 e a ciência dos mesmos ocorreu em 2017.
2.
Decretou-se a preclusão das matérias não expressamente contestadas, no caso, os
lançamentos (infrações) posto que tanto o sujeito passivo quanto os solidários
simplesmente alegaram decadência (afastada) e cuidaram de rebater a imputação de
solidariedade. Nas palavras do voto condutor (Ac. DRJ – fls. 2520): “Em relação ao
crédito tributário constituído, nenhum dos impugnantes o contestou, já que os argumentos
apresentados restringiram-se à decadência em relação a fato gerador distinto do crédito
tributário constituído, conforme enfrentado no item anterior e à responsabilidade pela
infração. Destarte, está precluso também o direito de contestar o crédito tributário em
relação a todos os sujeitos passivos arrolados pela Autoridade Fiscal”.
3.
Destacou que, não havendo impugnação em relação o crédito tributário, “configura-
se a revelia em relação aos demais sujeitos passivos que não impugnaram o lançamento,
quais sejam, Itabom Comercial e Industrial Ltda., Solcasa Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Maria Domitila de Sá e Juliana Domitila Poli Figueiredo, devendo o
crédito tributário ser cobrado dos referidos sujeitos passivos” (ibidem).
4.
Em relação à solidariedade imputada, depois de ressaltar que “os sujeitos passivos
apresentaram cada um impugnação em separado, porém, em alguns casos, com idêntico
conteúdo. Dessa forma, em observância ao princípio da eficiência e da celeridade, os
argumentos de defesa serão apreciados conjuntamente, quando idênticos os seus
conteúdos, conforme itens a seguir”, a decisão de 1o Piso, em longa explanação dos
fatos e aplicação ao caso concreto das ocorrências envolvendo as operações e a
participação dos imputados, LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ LTDA.,
PEDRO LUIZ POLI, REALY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.,
POLIFRIGOR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CAIO
MARTINS POLI e CILENE DOMITILA MARTINS POLI, concluiu por
mantê-las integralmente (Ac. DRJ – fls. 2521/2547).
Decisão assim finalizada:
“Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de:
1. Considerar precluso o direito de contestar o crédito tributário por
todos os sujeitos passivos indicados no Auto de Infração;
2. Declarar revel os sujeitos passivos: Itabom Comercial e
Industrial Ltda., Solcasa Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
Maria Domitila de Sá e Juliana Domitila Poli Figueiredo e, por
conseqüência, considerar definitivo o vinculo de responsabilidade a
eles atribuído;
3. Declarar fora dos limites da lide a decadência reclamada em
relação aos AC 2011 e 2012;
Fl. 2810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

4. Considerar TOTALMENTE IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
para:
a. manter INTEGRALMENTE o crédito tributário lançado;
b. manter a responsabilidade atribuída a Realy Administradora de
Bens Ltda., Polifrigor SA Indústria e Comércio de Alimentos, Cilene
Domitila Martins Poli, Caio Martins Poli e Pedro Luiz Poli.
5. Determinar que o crédito tributário seja cobrado dos sujeitos
passivos
Itabom
Comercial
e
Industrial
Ltda.,
Solcasa
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Maria Domitila de Sá e
Juliana Domitila Poli Figueiredo, nos termos dos art. 9o e 10o da
Portaria RFB no 2284, de 2010”.
E ementada na forma seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DELIMITAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO
RELATIVO AOS AC 2011 E 2012. DECADÊNCIA. MATÉRIA
ESTRANHA AO LANÇAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Os
limites objetivos da lide fiscal são determinados pelo confronto entre os
motivos ou fundamentos contidos na autuação e as razões de defesa
apresentadas pelo contribuinte. Não comportam análise matéria
estranha à autuação.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. A matéria não
contestada na primeira instância torna-se definitiva na esfera
administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE. ATRIBUIÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 124, I, DO CTN. o art. 124, I, do CTN, é perfeitamente passível de
ser
utilizado
isoladamente
como
fundamento
para
imputar
responsabilidade tributária, pois funciona como uma cláusula geral a
abarcar os casos de responsabilidade tributária não expressamente
previstos em lei, mas que atendam ao requisito básico de ter interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. O
interesse comum decorre da relação estabelecida entre sujeitos passivos
para que o fato gerador ocorra em determinadas condições, ou seja, as
pessoas solidariamente obrigadas são sujeitos da relação jurídica que
deu azo à ocorrência do fato imponível. Essa relação jurídica anterior
determina que o fato gerador ocorra nas condições do caso concreto e
engloba tanto as relações lícitas, a exemplo de copropriedade, quanto as
relações não lícitas, tais como os atos de sonegação/fraude/conluio e de
desobediência deliberada à legislação de regência.
SOLIDARIEDADE. RESPONSÁVEL POR INTERESSE COMUM. É
responsável solidário a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou
outras pessoas, a situação que constituía o fato gerador, ou que, em
comum com outras pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato
ou negócio que dá origem a tributação, ou seja, que participe de sua
Fl. 2811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

ocorrência e usufrua dos benefícios econômicos decorrente da relação
jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador, podendo tal
participação se dar como colaborador (partícipe) ou executor. No caso
de ilícito inserido em um contexto maior (blindagem patrimonial,
interposição de pessoas, confusão patrimonial) esse contexto contamina
todos os fatos geradores e autoriza trazer para o polo passivo da
obrigação tributária aqueles que tenham idealizado, participado ou
executado o esquema de sonegação/fraude. Nessa situação, o interesse
comum é revelado pela participação dos responsáveis no esquema,
participação essa que os conecta com todos os ilícitos tributários, sem
necessidade da demonstração da atuação específica na ocorrência de
cada fato gerador, já que todos eles terão como resultado o não
pagamento de tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Os seis imputados remanescentes1 foram cientificados da decisão de 1a
Instância, tendo apenas três deles apresentado recurso voluntário nas datas de 08/01/2019 e
novamente em 23/04/2019 e 22/05/2019 (mesmo documentos, devidamente saneados, após
intimação para providenciar reconhecimento de firma do signatário e juntar documento de
identidade), conforme abaixo discriminado:
Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda. - (fls. 2633/2643 – 08/01/2019) e novamente em
23/04/2019 (fls. 2728/2738);
Realy Administradora de Bens Ltda. - (fls. 2679/2698) – 08/01/2019) e novamente em
23/04/2019 (fls. 2742/2762);
Polifrigor S/A Indústria e Comércio de Alimentos - (fls. 2653/2669 – 08/01/2019) e
novamente em 22/05/2019 (fls. 2766/2782).
É o relatório do essencial em apertada síntese.

1.
1 Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda.
2.
Realy Administradora de Bens Ltda.
3.
Polifrigor S/A Indústria e Comércio de Alimentos.
4.
Cilene Domitila Martins Poli.
5.
Caio Martins Poli.
6.
Pedro Luiz Poli.

Fl. 2812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
TEMPESTIVIDADE. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Como expresso no relatório, dos inicialmente imputados pelo Fisco como
sujeito passivo: 1. Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda.) e solidários: 2. Realy
Administradora de Bens Ltda., 3. Polifrigor S/A Indústria e Comércio de Alimentos, 4.
Cilene Domitila Martins Poli, 5. Caio Martins Poli, 6. Pedro Luiz Poli, 7. Itabom
Comercial e Industrial Ltda., 8. Solcasa Empreendimentos Imobiliários Ltda., 9. Maria
Domitila de Sá e 10. Juliana Domitila Poli Figueiredo), somente os seis primeiros
interpuseram impugnação perante a Turma Julgadora de 1a Instância (DRJ), de modo que, como
salientado no Acórdão prolatado pela 10a Turma da DRJ/BHE, considerou-se definitivo “o
vínculo de responsabilidade atribuído aos sujeitos passivos: Itabom Comercial e Industrial Ltda.,
Solcasa Empreendimentos Imobiliários Ltda., Maria Domitila de Sá e Juliana Domitila Poli
Figueiredo (...) independentemente de interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais pelos demais sujeitos passivos” (Ac. DRJ – fls. 2505)..
Nesta segunda Instância, dos seis remanescentes, apenas três deles acostaram
Recurso Voluntário, deixando de fazê-lo os solidários Cilene Domitila Martins Poli, Caio
Martins Poli e Pedro Luiz Poli, levando à decretação da preclusão processual em relação aos
mesmos, considerando-se definitivas todas as imputações feitas pelo Fisco e mantidas pela
decisão recorrida.
Finalmente, em relação às três pessoas jurídicas que interpuseram recurso
voluntário, há que se esclarecer os seguintes aspectos processuais:
1. Ciência da decisão recorrida e protocolização dos Recursos Voluntários:
Nome
Ciência – data – fls.
RV – data – fls.
Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda.
11/12/2018 – 2611
08/01/2019 – 2631/2632
Realy Administradora de Bens Ltda.
30/11/2018 – 2612
08/01/2019 – 2677/2678
Polifrigor S/A Ind. e Com. de Alimentos
05/12/2018 – 2610
08/01/2019 – 2651/2652
2. Com isso, em preliminar análise, estariam peremptos, por intempestivos, os recursos
voluntários apresentados por Realy Administradora de Bens Ltda. e Polifrigor S/A
Indústria e Comércio de Alimentos.
Fl. 2813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

3. Analisando as peças recursais, sem se manifestar a respeito de possível intempestividade,
a Unidade de origem entendeu haver falha na formalização dos RV, a saber: a firma do
signatário não estava reconhecida e não foi juntado documento de identificação do
mesmo, tendo emitido intimações para que fosse providenciado o devido saneamento.
4. Constou expressamente nas referidas intimações que as providências deveriam ser
realizadas “no prazo de 15 dias”, sob pena de ser “impedido o prosseguimento do
julgamento do RV”, implicando, ainda, “no encaminhamento do processo de débitos
à PGFN para cobrança executiva”.
5. Cientificados, somente o sujeito passivo (Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda.)
conseguiu atender à demanda no prazo fixado (ciência em 11/04/2019 – fls. 2727) e
protocolização do MESMO Recurso Voluntário, agora saneado, em 23/04/2019 (fls.
2728/2738).
6. O solidário Realy Administradora de Bens Ltda., cientificado em 13/02/2019 (fls.
2714), só juntou o MESMO Recurso Voluntário, agora saneado, em 23/04/2019 (fls.
2742/2762), portanto, além dos 15 dias.
7. Finalmente, o coobrigado Polifrigor S/A Indústria e Comércio de Alimentos, tomando
ciência da intimação por decurso de prazo no acesso à sua caixa postal eletrônica em
13/03/2019 (fls. 2713 e 2765), protocolizou o MESMO Recurso Voluntário, agora
saneado, em 22/05/2019 (fls. 2766/2782), portanto, além dos 15 dias.
8. Nessa linha, nas duas circunstâncias (no prazo original para apresentação do RV e no
subsequente prazo reaberto para saneamento, tanto Realy Administradora de Bens
Ltda. como Polifrigor S/A Indústria e Comércio de Alimentos protocolizaram além
do prazo legal as peças recusais dirigidas a este Colegiado.
9. Então, mesmo adotando os benefícios da Súmula CARF no 129, conjugada com o artigo
76, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao PAF (“Súmula CARF no
129 - Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo. /
CPC – art. 76 Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja
sanado o vício), ainda assim as duas recorrentes não conseguiram entregar suas peças
dentro do prazo (por duas vezes), o que impede seu conhecimento.
Portanto, igualmente ao que ocorreu com os demais coobrigados, deve ser
decretada a preclusão processual em relação aos dois solidários, Realy Administradora de
Bens Ltda. e Polifrigor S/A Indústria e Comércio de Alimentos, considerando-se definitivas
todas as imputações feitas pelo Fisco e mantidas pela decisão recorrida. Assim, não conheço dos
recursos voluntários das referidas pessoas jurídicas.
Fl. 2814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Resta, pois, apreciar tão somente o recurso voluntário interposto pelo sujeito
passivo Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda. (fls. 2633/2643 – 08/01/2019) e novamente em
23/04/2019 (fls. 2728/2738), a MESMA PEÇA RECURSAL.
MÉRITO
Delimitada a lide, resta ver os argumentos expendidos pela recorrente que
remanesceu na demanda.
Há uma preliminar de decadência que enfrento.
E afasto.
De fato, sem maiores digressões, verifica-se estar diante de lançamentos
relativos a fatos geradores de 2013 e 2014 e a ciência dos autos ter ocorrido em 2017. Portanto,
impensável haver decadência, ressaltando-se que o fato de a Fiscalização haver analisado
documentos de períodos anteriores não têm relevância em relação aos lançamentos, que somente
se materializaram em 2013 e 2014.
Rejeito, pois, a preliminar de decadência.
No que tange ao mérito, analisando a peça recursal de 2a Instância vejo que
nesta parte ela É EXATAMENTE IGUAL à impugnação apresentada em 1o Piso, sem nenhum
fato novo arguido, sem nenhuma nova prova, sem nenhum ponto suscitado diversamente
do que aduzido na decisão recorrida, ou seja, limitou-se a reproduzir LITERALMENTE o
mesmo texto contestatório no sentido de que a responsável que deveria assumir o ônus a ela
[recorrente] imposto seria a antiga sócia, senhora Maria Domitila de Sá, em razão de ter
praticado atos com excesso de poderes e em desobediência à legislação; mais, que referida
pessoa teria bloqueado o acesso da empresa Lajinha ao certificado digital, impossibilitando o
cumprimento das obrigações principais e acessórias por parte da pessoa jurídica.
Referido argumento foi devidamente afastado pela decisão a quo.
Pois bem, considerando que a peça recursal de 2o Grau limitou-se a reproduzir,
ipsis litteris o texto da impugnação assumida em 1a Instância, sem nenhuma inovação;
considerando que não houve a juntada de nenhuma prova ou argumento novo; considerando que
a decisão recorrida enfrentou robustamente todos os argumentos sustentados na peça inaugural
de defesa, afastando-os; considerando que este Relator comunga plenamente com a posição
adotada pela Relatora de 1o Piso, julgadora Karla Regina Souza cujo voto condutor foi acolhido
por unanimidade pela 10a Turma da DRJ/BHE; considerando que na apreciação das questões
envolvidas, o acórdão recorrido se mostrou sólido em suas conclusões e se encontra
adequadamente fundamentado; considerando, por fim, o disposto no artigo 50, V, § 1o, da Lei no
Fl. 2815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

9.784/19992 e artigo 57, III, §§ 1o e 3o, do Anexo II, do RICARF (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)3, adoto como minhas as razões de decidir externada pela decisão recorrida,
abaixo reproduzidas:
“A – SUJEITOS PASSIVOS LAJINHA AGROPECUÁRIA DE ITAPUÍ
LTDA E PEDRO LUIZ POLI
V.1 - Da responsabilidade pelo crédito tributário
A lide, delimitada pela autuação e por sua contestação, restringe-se à
responsabilidade pelo crédito tributário, que, segundo os impugnantes,
deve ser imputada apenas à senhora Maria Domitila de Sá, a qual teria
agido com excesso de poder, prejudicando a atividade econômica da
autuada.
Argumentam que a senhora Maria Domitila de Sá teria bloqueado o
acesso da empresa Lajinha ao certificado digital, impossibilitando o
cumprimento das obrigações principais e acessórias por parte da pessoa
jurídica e que fora necessário o ajuizamento de ação judicial específica
para afastá-la da administração da empresa, permitindo que a pessoa
jurídica voltasse a cumprir com suas obrigações somente em 24/02/2015,
quando voltou a ser controlada de forma efetiva, conforme ação judicial
nos autos do processo no 1002848-22.2014.8.26.0302, em trâmite perante
a 3a Vara Cível da comarca de Jaú-SP.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

3 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)

Fl. 2816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

Não obstante, o argumento não merece prosperar.
Primeiramente porque, de acordo com o “Relatório de Solidariedade
Geral do Grupo Itabom”(fls. 1419 a 1454), o senhor Pedro Luiz Poli era
o sócio e administrador de fato da autuada, sendo, portanto, o
responsável pela operacionalização do cumprimento das obrigações
fiscais da empresa, que é a contribuinte das obrigações principais e
acessórias. De se ressaltar que os fatos descritos no mencionado
relatório são suficientes para formar convicção da posição que o senhor
Pedro Luiz Poli ocupava, conforme acusação fiscal, bem como do
esquema de sonegação fiscal praticado pelo grupo Itabom. Dessa forma,
respondem pelo crédito tributário constituído de ofício tanto a autuada,
contribuinte Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda, quanto os
responsáveis solidários, entre os quais o senhor Pedro Luiz Poli.
Ademais, não se sustenta a alegação de que a senhora Maria Domitila de
Sá deveria responder exclusivamente pelo crédito tributário decorrente
das infrações lançadas.
Conforme “Relatório de Solidariedade Geral do Grupo Itabom”, o
senhor Pedro Luiz Poli sempre contou com o auxílio de colaboradores,
parentes próximos que emprestavam seus nomes para a criação de
empresas, dentre eles a sogra Sra. MARIA DOMITILA DE SÁ, que
aparece como sócia e administradora da LAJINHA AGROPECUÁRIA
DE ITAPUÍ LTDA, até abril de 2015 quando houve um cisma entre eles,
fato que se desdobrou no processo judicial de reintegração de posse n°
219454114.2014.8.26.0000.” (negritou-se)
De fato, na notícia crime encaminhada pela Polícia Federal à Receita
Federal (fls. 1996 a 2085), verifica-se o relato da desavença ocorrida
entre as mencionadas partes. Os fatos geradores das infrações lançadas
referem-se aos AC 2013 e 2014, período no qual o senhor Pedro Luiz
Poli respondia, de fato, pela autuada. Nessa linha, conforme o referido
relatório, somente em abril de 2015 a senhora Maria Domitila de Sá
teria cancelado as procurações que autorizavam os administradores de
fato a agir em nome da empresa, ou seja, até a referida data o senhor
Pedro Luiz Poli tinha plenos poderes para administrar a autuada e
operacionalizar o cumprimento, por ela, das obrigações fiscais.
Por fim, considerando o esquema de sonegação no qual a pessoa jurídica
também dele se beneficiava, tal qual o seu sócio de fato, respondem
solidariamente pelo crédito tributário todos os envolvidos esquema, entre
os quais a empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda e o senhor
Pedro Luiz Poli, além de outros responsáveis que serão mais adiante
analisados”.
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, encaminho meu voto no sentido de, i) não
conhecer dos recursos voluntários dos solidários Realy Administradora de Bens Ltda. e
Polifrigor S/A Ind. e Com. de Alimentos, por intempestivos; ii) negar provimento ao recurso
voluntário da recorrente Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda., de forma a chancelar a decisão
Fl. 2817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.537 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723261/2016-27

recorrida, afastar a decadência suscitada e manter integralmente os lançamentos perpetrados pelo
Fisco e as imputações feitas ao sujeito passivo e aos solidários, abaixo relacionados:
Nome
Identificação
Número
Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda.
CNPJ
04.865.433/0001-60
Realy Administradora de Bens Ltda.-
CNPJ
07.062.964/0001-03
Polifrigor S/A Ind. e Com. de Alimentos
CNPJ
56.478.357/0001-34
Cilene Domitila Martins Poli
CPF
023.117.828-00
Caio Martins Poli
CPF
348.735.438-19
Pedro Luiz Poli
CPF
762.888.628-00
Itabom Comercial e Industrial Ltda.
CNPJ
59.461.582/0001-56
Solcasa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ
43.970.961/0001-31
Maria Domitila de Sá
CPF
012.116.748-86
Juliana Domitila Poli Figueiredo
CPF
339.820.758-82
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 2818
DF CARF MF
Documento nato-digital